Tribunal: TJPA
Processo: 0000282-36.2011.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000282-36.2011.8.14.0083

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JUAREZ PINHEIRO REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS, com fundamento na prescrição intercorrente prevista no art. 924, V, do CPC. O ente fazendário sustenta a inexistência de inércia, alegando que promoveu diligências para localização de bens do executado e que a paralisação processual decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente em execução fiscal diante da suspensão prolongada do feito sem localização de bens penhoráveis; e (ii) estabelecer se as diligências promovidas pela Fazenda Pública e a alegada morosidade judicial afastam a caracterização de inércia do exequente e a incidência da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais prevê a suspensão do processo por um ano quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, iniciando-se posteriormente a contagem do prazo da prescrição intercorrente caso permaneça a ausência de resultado útil à satisfação do crédito.

O Estado do Pará requereu a suspensão do processo em 04.03.2015, tendo o pedido sido acolhido pelo Juízo, e somente formulou pedido de prosseguimento da execução em 14.12.2021, período superior ao lapso temporal necessário à configuração da prescrição intercorrente.

Reiteradas pesquisas patrimoniais em sistemas eletrônicos, como SISBAJUD e RENAJUD, desacompanhadas de resultado útil à satisfação do crédito tributário, não demonstram diligência eficaz apta a impedir a consumação da prescrição intercorrente.

Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando o Poder Judiciário adota as providências necessárias ao andamento processual e a execução permanece sem resultado útil por ausência de bens penhoráveis e insuficiência das medidas promovidas pelo exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente configura-se na execução fiscal quando, após a suspensão prevista no art. 40 da LEF, transcorre prazo superior a cinco anos sem localização de bens úteis à satisfação do crédito tributário.

Pesquisas patrimoniais reiteradas e infrutíferas em sistemas eletrônicos não afastam a prescrição intercorrente quando inexistente resultado útil à execução.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação da execução decorre da ausência de bens penhoráveis e da ineficácia das diligências promovidas pelo exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; CPC, art. 183; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema 568; STJ, Súmula 106.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimães Nascimento
(Relatora)
e Mairton Marques Carneiro, à unaimidda, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.
Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 15.06.2026 até 22.06.2026.
Belém /PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.
Desa. Luzia Nadja Guimatrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, nos autos da Execução Fiscal nº 0000282-36.2011.8.14.0083, ajuizada em desfavor de JUAREZ PINHEIRO REIS, objetivando a cobrança de crédito tributário referente a ICMS inscrito em dívida ativa.

Consta dos autos que o Estado do Pará promoveu a execução fiscal visando à satisfação do crédito tributário constante da certidão de dívida ativa, tendo o executado sido regularmente citado no curso da demanda.

No entanto, sobreveio sentença extinguindo o feito executivo, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, ao entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a tempestividade do apelo, afirmando que a intimação da sentença ocorreu em 21/08/2025, incidindo o prazo em dobro previsto no artigo 183 do CPC.

No mérito, defende a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que, para sua configuração, exige-se não apenas o transcurso do prazo legal, mas também a comprovação de inércia ou desídia do exequente, circunstância que, segundo sustenta, não ocorreu no caso concreto.

Alega o apelante que a paralisação processual decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, e não de abandono da causa pelo ente fazendário, destacando que foram praticados diversos atos impulsionadores do feito ao longo da tramitação processual.

Nesse sentido, afirma que o executado foi regularmente citado em 15/06/2011; que em 21/09/2011 foi requerido bloqueio via BacenJud; posteriormente houve nova diligência de intimação do executado em 01/01/2012; em 28/04/2014 foi requerida consulta via Infojud; em 04/03/2015 requereu-se a suspensão do feito; em 15/06/2016 foi informado o débito atualizado; em 26/06/2024 requereu-se conversão em renda de valores encontrados via SISBAJUD; e, em 11/10/2024, o ente público manifestou-se expressamente acerca da inexistência da prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração inequívoca da inércia injustificada do credor para reconhecimento da prescrição intercorrente, citando precedentes das Cortes Superiores, inclusive o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 568), segundo o qual os requerimentos formulados pelo exequente dentro do prazo legal devem ser apreciados ainda que o pronunciamento judicial ocorra posteriormente, não podendo a demora atribuída ao aparelho judiciário prejudicar a Fazenda Pública.

Defende a incidência da Súmula 106 do STJ, ao argumento de que a demora na tramitação decorreu de circunstâncias inerentes ao mecanismo judicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal, mantendo-se exigível o crédito tributário executado.

Não há, no documento disponibilizado, informações acerca da apresentação de contrarrazões pelo executado/apelado, tampouco acerca da decisão de admissibilidade do recurso ou eventual manifestação ministerial.

As
contrarrazões foram apresentadas no documento do id-31084340.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário Virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Verifico que a citação do requerido foi certificada no dia 15.06.2011, conforme consta do documento do id-31084295, sendo que, posteriormente foram realizadas várias diligências infrutíferas com a finalidade de encontrar bens penhoráveis.

O apelante protocolou petição requerendo a suspensão do processo em 04.03.2015, conforme consta do documento do id-31084311, o que foi acolhida pelo Juízo do feito, conforme consta do id-31084312, e houve protocolo de nova petição pleiteando o prosseguimento da execução em 14.12.2021, conforme consta do id-31084317.

Neste sentido, resta evidente que ocorreu a prescrição intercorrente, a partir da suspensão do processo até o protocolo da petição de desarquivamento, ensejando a manutenção da sentença recorrida, proferida com os seguintes fundamentos:

“A Lei de Execuções Fiscais prevê, no art. 40, que, não localizado o devedor ou bens, haverá a suspensão do processo pelo prazo de um ano. Esse prazo é para que o exequente realize as diligências necessárias para localizar o devedor e bens, a depender do caso. Durante essa suspensão, presume-se que o exequente esteja sendo diligente, de modo que o reinício do prazo prescricional só ocorre após o decurso do ano de suspensão, caso o credor permaneça inerte. Desse modo, a partir da leitura do dispositivo retro mencionado, entende-se que, ao final, terão transcorrido seis anos, desde a suspensão do processo, para que se possa considerar configurada a prescrição intercorrente.

Decorridos mais de cinco anos do marco interruptivo da prescrição, portanto, sem qualquer resultado útil à sua satisfação, deve ser extinta a execução fiscal.

É importante destacar que repetidos pedidos por parte da Fazenda Pública para que sejam realizadas pesquisas em sistemas online disponibilizados pela justiça, como SISBAJUD e RENAJUD, durante a suspensão do processo, não são suficientes para demonstrar o interesse do exequente em obter diligências com resultado útil.

Passo a análise do caso concreto.

No caso em análise, observa-se que a presente ação de execução fiscal fora ajuizada em 02.06.2011 e que, no decorrer do trâmite processual, vários foram os despachos de suspensão do processo em razão da não localização de bens. Deveras, o processo foi suspenso por mais de 01 (um) ano desde o seu ajuizamento por, pelo menos, 02 (duas) vezes (ID.

Id. Num. 72628608 - Pág. 3 e Id. Num. 72628629 - Pág. 3. Ademais, o processo foi suspenso por mais de 06 (seis) meses em outras, pelo menos, 02 (duas) oportunidades (Id. Num. 72628604 - Pág. 9; Id. Num. 72628624 - Pág. 4).

Após o desarquivamento dos autos, o exequente não logrou êxito em localizar bens do devedor, já restando superado prazo superior a 05 (cinco) anos.

Destaco que o valor localizado mediante pesquisa SISBAJUD de ID. Num. 116833134 - Pág. 1, em 29.05.2024, ou seja, após mais de 12 (doze) anos de ajuizamento da ação, quando já configurada a prescrição intercorrente, é irrisório se comparado ao valor atualizado da dívida, não sendo suficiente para garantir a execução.”

Assim, não se cogita de aplicação da Súmula n.º 106 do STJ, posto que o Judiciário adotou todas as medidas necessárias ao prosseguimento do feito, sem que tenha obtido êxito.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 22/06/2026